Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701201-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAILSON LOPES MARTINS AGRAVADO: PONTO VIP MULTIMARCAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF. No caso, o prazo para pagamento do preparo transcorreu sem manifestação da parte. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito